Tribunal: CARF
Processo: 19515.001223/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001223/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.625 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2006, 31/12/2007
MULTA REGULAMENTAR. RECUSA NA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. ART. 968 RIR/1999. INAPLICABILIDADE.
Incabível a aplicação do artigo 968 do RIR/1999 nos casos de não apresentação
de documentos exigidos em Termo de Intimação Fiscal, posto que o referido
artigo refere-se a prestação de informações e esclarecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.

(assinado eletronicamente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado eletronicamente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001223/2010-01
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001223/2010-01

Trata-se de auto de infração lavrado para formalizar a exigência da multa
regulamentar prevista no art. 968 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 36/37, a despeito de ter sido
sucessivamente intimada a prestar informações e esclarecimentos acerca de demandas
judiciais envolvendo a contribuição para o Pis, a Fiscalizada não prestou
esclarecimentos, tampouco apresentou os documentos requisitados, sob o argumento
de que os mesmos poderiam ser obtidos junto a outros órgãos do Ministério da
Fazenda.
A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 31/05/2010 (conforme Aviso
de Recebimento, fl. 43) e apresentou, via postal, em 30/06/2010, impugnação ao
lançamento conforme fl. 47 e seguintes.
As razões recursais são, em síntese, as que se seguem:
O Termo de Constatação Fiscal não traduz a plena realidade dos fatos.
A Impugnante não permaneceu silente, por ocasião da primeira intimação,
mas manifestou-se, a tempo e modo, informando que as exigências nela contidas
envolviam matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, razão pela qual
permaneciam sob responsabilidade e guarda de seu departamento jurídico. Além disso,
expressou seu entendimento quanto à obtenção dos documentos requeridos, mediante
solicitação direta à PGFN.
Ignorando os termos do expediente acima mencionado, a autoridade lançadora
expediu novo Termo de Intimação Fiscal, para reiterar as exigências formuladas
anteriormente.
A Interessada manifestou-se também, quanto a esse segundo Termo de
Intimação Fiscal, mas seu expediente foi, novamente, ignorado pela fiscalização.
Não se configura, no caso, o "decurso de prazo" para atendimento à
Intimação, vez que os dois termos de intimação foram respondidos. Houve, sim,
incabível e inaceitável desprezo às manifestações da Impugnante.
Quanto à alegação de recusa em fornecer os documentos exigidos pela
fiscalização, conforme ressaltado nas manifestações da Recorrente, tratando-se de
matéria "sub judice", a União era parte nos autos e, por isso, poderia obter a
documentação junto à Procuradoria da Fazenda Nacional.
O auto de infração lançado consiste de mero inconformismo da autoridade
fiscal, desprovido de qualquer amparo legal. Inexiste a motivação ensejadora do
lançamento, daí por que o mesmo deve ser considerado improcedente.
O art. 37 da lei no 9.784/1999 preconiza que, " Quando o interessado declarar
que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias".
 Portanto, os argumentos expendidos pela Fiscalizada, em resposta às
intimações feitas pela autoridade fiscal, estão devidamente respaldados pela
legislação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001223/2010-01

À vista do exposto, requer seja o lançamento declarado insubsistente, ou por
falta de pressupostos (motivação real e concreta) ou, em face do disposto no art. 37 da
lei no 9.784/1999 que ampara, plenamente, a pretensão manifestada pela empresa,
quando de seus expedientes dirigidos à Fiscalização.

Em sessão de 14/04/2015 (e-fls. 71) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2007
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS
O art. 968, do RIR/99, prevê aos que deixarem de fornecer, nos prazos
marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, a aplicação de multa regulamentar, sem prejuízo
de outras sanções legais cabíveis.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.81), no qual afirma que ao contrário do teor do acórdão recorrido, não houve
negativa de informações ou esclarecimentos, sendo que os documentos de efls. 26/24 e 30/34
seriam um aprova do atendimento à intimação.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001223/2010-01

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser provido.
Há um questão formal que nos leva a concluir pela nulidade do lançamento fiscal.
O auto de infração de e-efls. 39/42 está fundamentado no artigo 968 do então vigente decreto
3000 de 26/03/1999 que instituiu o Regulamento do Imposto de Renda, e trata da
obrigatoriedade por parte das pessoas físicas e jurídicas de fornecer “informações ou
esclarecimentos” solicitados:
Art. 968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939,
que deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de
quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e
noventa e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais
que couberem

O lançamento fiscal (e-fls. 37) afirma que a recorrente “deixou de apresentar no
prazo determinado pela fiscalização documentos para subsidiar a ação fiscal”.
Entendo que há um equívoco por parte da autoridade fiscal, pois a expressão
“informações ou esclarecimentos” não se confunde com o termo “documentos”.
O Termo de Intimação Fiscal de e-fls. 24 solicita a apresentação de cópia “das
ações judiciais movidas pelo contribuinte contra tributos/contribuições de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de suas petições iniciais, de suas medidas liminares, de
suas sentenças e de depósitos judiciais (se existirem). Fornecer também certidões de objeto e pé
ou declaração indicando a situação processual atual em que se encontram as referidas ações.
Trata-se de pedido de fornecimento de documento. Não há nenhum pedido de
apresentação de informação ou esclarecimento. É certo que há informações ou esclarecimentos
que só podem ser dados com a apresentação de documentos, mas a autoridade fiscal não
especificou qual informação ou qual esclarecimento desejava que a recorrente deveria fornecer,
apenas exigiu que a apresentação de cópias de documentos de ações judiciais, sem nem ao
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001223/2010-01

menos especificar quais ações. Solicita inclusive certidão de objeto e pé, sem esclarecer porque a
recorrente deveria ter a obrigação de possuir tal documento, que é fornecido pela Justiça e sob
pagamento de taxas.
Portanto, entendo que o fundamento legal utilizado para a constituição do crédito
tributário não guarda relação com o Termo de Intimação Fiscal, a qual não solicitou nenhuma
informação ou esclarecimento.
A recorrente respondeu às intimações conforme petições de e-fls. 26/27 e 30/34.
Entendo incabível até mesmo fazer algum juízo quanto a suficiência ou não das informações
prestadas pela recorrente, pois como já esclarecemos, a intimação não apresenta nenhum pedido
de informação ou esclarecimento.
Mas ainda que se entenda superada a nulidade do auto de infração, por vício de
sua fundamentação legal, entendo assistir razão à recorrente quanto a aplicação do artigo 37 da
lei 9.784/1999:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Como bem lembrou a recorrente, sendo os documentos solicitados pela
autoridade fiscal relacionados à supostos processos judiciais dos quais a União é parte (a
autoridade fiscal não especificou quais ações) todos os documentos deveriam estar na posse da
RFB, ou ao menos, disponíveis à Procuradoria da Fazenda Nacional, a qual tem por atribuição de
“prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, consultoria e assessoria jurídicas1”.
Relevante também o artigo 39 da mesma lei 9.784/1999 no ponto em que declara
a possibilidade de intimação para fornecimento de informações ou provas. No seu parágrafo
único afirma que não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente suprir de ofício.
Vejamos:
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente,
se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir
a decisão.

1 PORTARIA MF no 36, DE 24 DE JANEIRO DE 2014:
Art. 1o À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, técnica e juridicamente subordinada ao AdvogadoGeral da
União e administrativamente ao Ministro de Estado da Fazenda, compete:

XIV - prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, consultoria e assessoria jurídicas nas matérias de que trata este
artigo.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001223/2010-01

Portanto, por entender que o Termo de Intimação Fiscal não apontou qual
informação ou esclarecimento a recorrente deveria fornecer, entendo incabível a aplicação de
multa com base no artigo 968 do antigo Decreto 3000/1999. As de cópias de autos processuais
pode ser obtida pela autoridade fiscal mediante solicitação à Procuradoria da Fazenda Nacional,
a qual tem atribuição legal de prestar assessoramento jurídico à RFB.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital